Tribunal: TJSP
Processo: 1003685-21.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA - Decreto de Parcial Procedência – Prazo recursal – Inobservância – Recurso apresentado pela requerida mais de 15 (quinze) dias úteis após a publicação da decisão - Intempestividade reconhecida - Recurso não conhecido.